Tribunal: CARF
Processo: 10240.001230/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
PROCEDIMENTO FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a realização dos exames relacionados ao procedimentos fiscal e a lavratura de auto de infração fora do estabelecimento do contribuinte.
PROCEDIMENTO FISCAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA LEGAL. HABILITAÇÃO CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente, por força de lei, para proceder ao exame da escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica e constituir os créditos tributários correspondentes às infrações constatadas, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
APLICAÇÃO DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LANÇAMENTO REFLEXO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE CORRESPONDENTE. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição para financiamento da seguridade social - COFINS.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
A ausência de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, acerca da exclusão do ICMS na base de cálculo da Cofins, impede a aplicação da mesma no âmbito do CARF por força do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, e, portanto, não é o caso de aplicação obrigatória desse precedente ao caso concreto.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LANÇAMENTO REFLEXO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE CORRESPONDENTE. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
A ausência de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, acerca da exclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS, impede a aplicação da mesma no âmbito do CARF por força do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, e, portanto, não é o caso de aplicação obrigatória desse precedente ao caso concreto.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES ZERADAS. RECEITAS REITERADAMENTE OMITIDAS. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É aplicada a multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), nos casos de lançamento de ofício em que constatada a reiterada apresentação de declarações zeradas e/ou com significativa omissão das receitas auferidas.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001230/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
RONDOMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONTROLE.
VÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele
relativos não invalida o procedimento fiscal, nem macula o lançamento
tributário dele decorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
PROCEDIMENTO FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 6.
É legítima a realização dos exames relacionados ao procedimentos fiscal e a
lavratura de auto de infração fora do estabelecimento do contribuinte.
PROCEDIMENTO FISCAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL. COMPETÊNCIA LEGAL. HABILITAÇÃO CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente, por força de lei,
para proceder ao exame da escrituração contábil e fiscal da pessoa jurídica e
constituir os créditos tributários correspondentes às infrações constatadas, não
lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
APLICAÇÃO
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARF.
INCOMPETÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001230/2009-63
Fl. 5007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. LANÇAMENTO REFLEXO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE CORRESPONDENTE.
ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição para financiamento da seguridade social -
COFINS.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. RECONHECIMENTO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
A ausência de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal
com repercussão geral, acerca da exclusão do ICMS na base de cálculo da
Cofins, impede a aplicação da mesma no âmbito do CARF por força do art. 62,
§2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, e, portanto, não é o caso de
aplicação obrigatória desse precedente ao caso concreto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. LANÇAMENTO REFLEXO. ATIVIDADES DIVERSIFICADAS.
AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE CORRESPONDENTE.
ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
A ausência de trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal
com repercussão geral, acerca da exclusão do ICMS na base de cálculo da
Fl. 5008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

Contribuição ao PIS, impede a aplicação da mesma no âmbito do CARF por
força do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, e, portanto,
não é o caso de aplicação obrigatória desse precedente ao caso concreto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECLARAÇÕES ZERADAS. RECEITAS
REITERADAMENTE OMITIDAS. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
É aplicada a multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento),
nos casos de lançamento de ofício em que constatada a reiterada apresentação
de declarações zeradas e/ou com significativa omissão das receitas auferidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-18.232,
de 30 de junho de 2010, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado (fl. 268/284).
O presente processo se refere a Autos de Infração lavrados para a exigência de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos de apuração contidos nos
anos-calendários de 2005 e 2006 (fls. 03/36).
Valho-me do relatório da decisão recorrida para sintetizar o conteúdo dos autos,
com as complementações necessárias (os número de folhas apontados se refere ao processo em
papel, antes da digitalização):
II- DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
Fl. 5009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a
saber:
2.1 - OMISSÃO DE RECEITAS
O valor base para lançamento corresponde ao total dos pagamentos feitos pela
empresa fiscalizada, em decorrência de compras efetuadas com o beneficio fiscal, em
Área de livre comércio, através da SUFRAMA, que não foram escrituradas pelo
contribuinte, somadas ao montante da Receita Bruta, correspondente ao ano-calendário
de 2005 escriturada mas não declarada em DIPJ/DACON e DCTF e ao montante de
Receita Bruta correspondente ao ano-calendário de 2006 escriturada e/ou declarada em
DIPJ, o que foi maior, mas não declarada em DCTF.
2.2 - DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA - MULTA QUALIFICADA -
150%
A justificativa para qualificar e agravar a multa reside no fato do sujeito passivo
ter transmitido “Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ ” com
receitas muito inferiores àquelas efetivamente recebidas, assim como omitido os
seus débitos nas Declarações de Débitos e Créditos de Tributos
Federais(DCTF). Assim, temos um conjunto de condutas cujo objetivo não pode
ser ouro senão àquelas tendentes a retardar o conhecimento por parte da
Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, assim como das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Sendo assim, os fatos acima relatados, configuram, em tese, o crime previsto no
inciso I, do art. 1o da Lei no 8.130/90 c/c art. 71 e 72 da Lei no 4.502, o que será
objeto de Representação Fiscal para Fins Penais em atendimento ao previsto no
art. 1°da Portaria RFB n° 665, de 24 de abril de 2008.
III - DA IMPUGNAÇÃO
3 - Em 04/08/2009, a empresa apresentou impugnação ao Auto de Infração (fl.
216/235), e alega em síntese:
Das preliminares de nulidade do lançamento
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE
1. Recebeu dois Termos de Início de Procedimento Fiscal que não
especificavam o objeto da ação fiscal e sua abrangência. O que o teria
deixado confuso;
2. A exação fiscal exigida cuida do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, contudo o
Mandado de Procedimento Fiscal, aludido pelos auditores fiscais, faz
referência apenas ao IRPJ;
3. Não tomou conhecimento das prorrogações do MPF, conforme determina
o §2° do art. 13 da Portaria RFB n° 4.066/07;
4. Cerceamento do direito de defesa da Impugnante ao passar mais de
sessenta dias sem realizar nenhum ato de oficio e não lhe informa sobre a
continuidade da ação fiscal;
5. O procedimento fiscal foi efetuado fora do estabelecimento da empresa,
em flagrante prejuízo de sua defesa;
Fl. 5010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

6. Por não terem, ao Auditores Zenilson Melo de Carvalho e Ivone
Rodrigues da Silva Luz, assinados os Autos de Infração, gerando dúvidas
acerca da competência do servidor que procedeu à lavratura;
7. Os Auditores Fiscais, que realizaram o procedimento fiscal, não possuem
formação contábil, conforme determina o Conselho Federal de
Contabilidade;
8. O termo de encerramento contém elementos inexatos, quais sejam, a ação
fiscal feita por amostragem e relativa ao IRPJ, vez que todos os
documentos de suporte contábil foram considerados no lançamento, que
por sua vez contém exações das contribuições sociais (CSLL, PIS e
COFINS);
Da omissão de receita
9. Que sejam cancelados os Autos de Infração do IRPJ, do PIS, da COFINS
e da CSLL, por terem, os Auditores, abandonado o elemento contábil
previsto na legislação tributária para fundamentar seu lançamento em
valores de compras;
10. Que seja cancelada a multa de 150%, constante dos Autos de Infração do
IRPJ, do PIS, da CSLL e da COFINS, por terem os Auditores, cometido
erro em seu enquadramento, aplicando a referida penalidade quando
deveria ter aplicado o percentual correspondente a declaração inexata;
11. Que sejam cancelados os Autos de Infração do PIS e da COFINS, por
terem, os Auditores, utilizados base de cálculo já declarada
inconstitucional, abandonando o conceito de “faturamento” definido pelo
Supremo Tribunal Federal.
12. Que sejam cancelados os Autos de Infração do PIS e da COFINS, por
terem, os Auditores, utilizados incorretamente as alíquotas as alíquotas de
0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS, quando o correto seria aplicar
a alíquota zero prevista no art. 2° da Lei n° 10.147, de 21/12/2000.
13. Para consubstanciar a sua defesa, a Recorrente cita Decisões de Tribunais
Judiciais e Acórdãos do Conselho dos Contribuintes.
Da desistência do Contencioso Administrativo
14. Através do Pedido de fl. 246 a Impugnante requer a renúncia ao
Contencioso Administrativo em relação aos Autos do IRPJ e da
CSLL;
15. Em face da Renúncia à Impugnação, o referido Processo foi encaminhado
a DRF de origem para apartar os créditos objetos da desistência.
16. Os créditos foram apartados conforme fls. 256 a 256. (Destacamos)
No Acórdão de primeira instância, ressaltou-se, inicialmente, a ausência de
obrigatoriedade de obediência a precedentes administrativos e/ou judiciais não vinculantes.
Quanto à preliminar de nulidade, registrou-se a obediência por parte da autoridade fiscal de todos
os requisitos previsto na legislação regente do processo administrativo fiscal. Apontou-se que a
Recorrente foi cientificada do meio pelo qual poderia se informar de todas as informações
relacionadas com a ação fiscal e que a ausência das contribuições sociais no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) não impede o lançamento de ofício a elas correspondente, quando se
trate de lançamento reflexo embasado nos mesmos elementos de prova que ensejaram o
Fl. 5011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

lançamento relativo ao IRPJ. Quanto à ciência dos atos de prorrogação e alteração do MPF, em
indicou-se que, conforme previsão em Portaria, deveria se realizar por ocasião do primeiro ato de
ofício praticado após cada alteração. E, ainda, que eventual descumprimento da referida
legislação não é causa de nulidade do lançamento, posto que se trata de exigência de norma
infralegal, de observância interna à RFB.
Ainda em sede de preliminar, apontou-se que “o auto de infração deve ser lavrado
no local da verificação da falta, o que não significa o estabelecimento do contribuinte ou outro
local onde a falta foi praticada, mas sim onde foi constatada”, o que pode ser a própria repartição
fiscal. Rejeitou-se, ademais, a exigência de que as autoridades fiscal possua habilitação
profissional de contabilista, já que a competência daqueles deriva da ocupação do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, independentemente do curso de graduação cursado.
Afastou-se, também, a alegação de inexatidão no Termo de Encerramento Fiscal, já que a ação
fiscal não foi realizada “por amostragem”, mas, apenas, embasou-se em uma vertente (exame
dos depósitos bancários) dentre todos os pontos passíveis de investigação; e o uso dos elementos
de prova colhidos em relação ao IRPJ, para subsidiar o lançamento das contribuições sociais não
encontra óbice legal. Por fim, apontou-se que a Recorrente faz confusão entre o prazo para a
conclusão do procedimento fiscal e o prazo de requisição da espontaneidade. O procedimento
fiscal foi realizado dentro do prazo contido em instrumento de prorrogação do termo
inicialmente previsto e a eventual reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo, no curso
da ação fiscal, é indiferente, pois não há provas do seu aproveitamento para pagamento ou
confissão dos créditos tributários constituídos de ofício.
Em relação às questões de mérito, registrou-se, quanto à alegação de
inconstitucionalidade da legislação que fundamentou os lançamentos referentes à Cofins e à
Contribuição ao PIS/Pasep, a inexistência de declaração da referida inconstitucionalidade por
parte do Poder Judiciário e a impossibilidade de tal exame ser realizado no âmbito do Poder
Administrativo. Quanto à aplicação da alíquota zero em relação às referidas Contribuições,
apontou-se que o lançamento foi realizado com base em presunção legal de omissão de receitas
fundada na falta de escrituração de pagamentos efetuados e de que não havia provas de que os
recursos utilizados nas referidas compras se referem à venda de produtos sujeitos à alíquota zero.
Por fim, quanto à multa de ofício qualificada, assinalou-se que o caso tratado nos
autos não seria de simples declaração inexata ou de erro no preenchimento da DIPJ, mas de
declaração zerada e omissão acintosa das receitas auferidas, evidenciado o caráter doloso da
conduta da Recorrente, em consonância com a hipótese de qualificação da penalidade.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES
JUDICIAIS.
EFEITOS.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 5012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como pane na referida ação judicial. A
autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores, pois não faz parte da legislação tributária de que fala o artigo 96
do Código Tributário Nacional, salvo quando tenha gerado uma súmula vinculante, nos
termos da Emenda Constitucional n.° 45, DOU de 31/12/2004.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/ 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
NULIDADE.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
NÃO
OCORRÊNCIA. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando
nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
TERMO DE INÍCIO. PERDA DE EFICÁCIA - Rejeita-se a preliminar que suscita a
perda de eficácia do Termo de Início 60 dias após 0 início da ação fiscal em virtude da
falta de amparo legal ao argumento.
LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. É legítima a lavratura de auto
de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento
do contribuinte.
AFRFB. COMPETÊNCIA. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Órgão vinculado ao Poder Executivo não tem competência legal para apreciar e declarar
inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade
destes últimos, 0 que é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração do imposto de renda.
MULTA QUALIFICADA. A omissão acintosa e reiterada da receita tributável revela o
caráter doloso da conduta do sujeito passivo no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento da autoridade fazendária do fato gerador da obrigação tributária principal,
sujeitando o tributo de incidente sobre essa omissão à penalidade de multa qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decidido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 313/336), a Recorrente, basicamente,
repete as alegações contidas na Impugnação, com pequenos acréscimos para se contrapor aos
fundamentos da decisão recorrida.
Duas questões, contudo, merecem ser destacadas, por representarem novos
argumentos de maior monta. Em relação à alegação de inconstitucionalidade da legislação que
embasou o lançamento, suscita os precedentes do Supremo Tribunal Federal que teriam
Fl. 5013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

reconhecido tal vício em relação ao §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e à inclusão do ICMS
na base de cálculo da Cofins. Já quanto à questão de suas receitas estarem sujeitas à alíquota zero
das Contribuições, aponta a Recorrente que a autoridade fiscal teria se valido de dupla
presunção: que o valor utilizado para as compras seria decorrente de omissão de receitas e que as
receitas omitidas se originariam da venda de produtos não sujeitos à alíquota zero. Apontou,
ainda, que apenas pequena parcela de suas receitas estaria excluída do regime monofásico de
tributação.
A Recorrente finaliza o seu Recurso alegando suposta parcialidade dos julgadores
de primeira instância ao rejeitarem precedentes que favoreciam a Recorrente, mas se valerem de
julgados para fundamentar as suas conclusões.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 26 de agosto de 2010 (fl. 356), e apresentou o seu Recurso, em 24 de setembro do mesmo
ano (fl. 313), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
às fls. 347/349.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 2o, inciso IV, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
Conforme relatado, a Recorrente suscita, desde a Impugnação, uma série de
alegações de nulidade do lançamento fiscal. Importa, deste modo, antes de se adentrar ao exame
individualizado de cada alegação, invocar a legislação que trata da questão da nulidade no
âmbito do procedimento e no processo administrativo fiscal.
Os motivos de nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal
estão apontados no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. In verbis:
Art. 59. São nulos:
Fl. 5014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A par disso, tratando-se de lançamento de ofício, é possível, ainda, reconhecer-se
a sua nulidade por vício quanto aos procedimentos previstos no art. 142 do CTN (“verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular
o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”), ou, ainda, quanto à observância dos requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Passemos, pois, ao exame dos pontos suscitados no Recurso Voluntário.
2.1 DO TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
Em primeiro lugar, a Recorrente sustenta que o Termo de Início do procedimento
fiscal “não menciona qual o objeto da ação fiscal, qual sua abrangência, não fazendo menção à
auditoria de qualquer tributo”, o que a teria impedido, ao longo de toda a ação fiscal, de
compreender o escopo desta e de atender às demandas da autoridade fiscal.
Às fls. 105/106, vê-se o documento atacado pela Recorrente. Ali, é identificado o
número do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) que ampara a fiscalização, juntamente com
o código que permitiria à Recorrente, conforme instruções expressas ali apresentadas, “verificar
a exatidão das informações contidas neste Termo, assim como acompanhar eventuais
prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal no site da RFB”.
Fl. 5015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

Todas as informações relacionadas ao referido procedimento fiscal, portanto,
estavam disponíveis à Recorrente e o atendimento às exigências da autoridade fiscal deveria se
dar nos limites das intimações recebidas, não fazendo sentido a alegação da Recorrente.
Inexiste no ordenamento legal qualquer disciplinamento quanto ao formato do
Termo de Início de um procedimento fiscal. No Decreto no 70.235, de 1972, apenas há a
referência a “ato de ofício”, o qual, obviamente, pode se dar na forma de uma Intimação Fiscal.
Não se exige, ademais, que a autoridade fiscal esclareça as razões pelas quais o contribuinte foi
selecionado para ser alvo de procedimento fiscal. Tal fato é aspecto interno à Administração
Tributária, que sempre pauta a sua seleção por critérios técnicos e impessoais.
De outra parte, o fato de o Termo de Início não indicar os tributos objeto do
procedimento fiscal é suprido pela indicação constante do MPF, no qual, como reconhece a
própria Recorrente, “consta que o tributo a ser fiscalizado seria o “IRPJ" ”.
Nenhuma nulidade é vislumbrada quanto a tal tópico, portanto.
2.2 DOS TRIBUTOS ABRANGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO
Em um segundo argumento, a Recorrente se insurge contra o fato de o Mandado
de Procedimento Fiscal não apontar que as Contribuições Sociais estariam incluídas no escopo
da ação fiscal.
A matéria foi rebatida com propriedade pela decisão recorrida:
Quanto a ausência de informações a cerca das contribuições sociais (PIS, COFINS e
CSLL) no MPF de fiscalização, há de se considerar que, nos termos do art. 8° da
Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, esta referência é dispensável
quando os elementos de prova do lançamento principal (IRPJ) também servem de prova
para o lançamento reflexo (PIS, CSLL e COFINS). O que é o caso presente.
Art. 8° - Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou
contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base
nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou
contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa.
A Recorrente se opõe à referida fundamentação pelo fato de estar embasada em
ato infralegal o qual não serviria “para restringir e reduzir em amplitude o direito da Recorrente”
e não poderia “em um estado de direito, se superpor à Lei para restringir direitos do contribuinte
em face do enorme e inequívoco poder de império do estado”. Em nenhum instante, porém,
esclarece qual o direito que estaria sendo violado pela conduta da autoridade fiscal.
Ora, o procedimento de constituição do crédito tributário é inquisitório, de modo
que a autoridade fiscal pode, inclusive, lavrar o auto de infração, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, conforme reconhece a Súmula CARF no 46. Todas as garantias de ampla defesa e
contraditório devem ser asseguradas aos contribuintes, a partir da ciência do lançamento de
ofício.
O fato de a Recorrente julgar estar sendo fiscalizada apenas em relação ao IRPJ e
de a autoridade fiscal se valer dos mesmos elementos de prova para constituir créditos tributários
Fl. 5016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

relativos a outros tributos não viola qualquer direito do contribuinte, como bem aponta o
dispositivo normativo transcrito na decisão recorrida.
Além disso, além de a Portaria do Secretário da Receita Federal ser instrumento
válido e em plena vigência, até que seja afastado por decisão judicial ou revogado por ato
administrativo, é mero instrumento de disciplina dos procedimentos fiscais. A constituição do
crédito tributário relativo às Contribuições Sociais é de competência dos Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) por disposição legal.
Finalmente, o fato de o MPF apontar, inicialmente, apenas o IRPJ como objeto do
procedimento fiscal, não constitui tentativa da autoridade administrativa de iludir o fiscalizado,
nem limite a competência do AFRFB. A lavratura do Auto de Infração em relação aos demais
tributos é mero desdobramento dos trabalhos de fiscalização. Algo, extremamente, natural.
Inicia-se o procedimento fiscal em relação a determinado escopo e as provas revelam
implicações de amplitude maior do que a prevista. A autoridade fiscal está obrigada, já que a sua
atividade é plenamente vinculada à Lei, a efetuar a constituição dos créditos tributários,
independentemente do que previsto em instrumentos de controle administrativo.
Rejeita-se, deste modo, mais esta alegação.
2.3 DAS PRORROGAÇÕES DO MPF
A Recorrente alega, também, que não teria sido cientificada das prorrogações de
prazo do MPF, conforme determinado pela legislação regente do procedimento fiscal, de modo
que julgava que este estava encerrado.
Mais uma vez, cabe transcrever a pertinente análise realizada na decisão recorrida:
No que diz respeito ao vício na ciência das prorrogações do MPF, tenho que estes
Mandatos, ao tempo do procedimento de fiscalização, eram regido (sic) pela Portaria
RFB n° 11.371/2007 (que revogou a Portaria RFB n° 4.066/2007), que assim dispôs no
seu artigo 9°:
Art. 9o As alterações no MPF. decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou
supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme modelo
aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável gelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas,
guando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
[grifei]
Ocorre que eventual vício na conduta do MPF - como é o caso da falta de ciência
das prorrogações quando do primeiro ato de ofício praticado junto a sujeito
passivo - não é capaz de macular de nulidade o lançamento. Primeiro porque não há
previsão legal neste sentido. Seguindo porque a Portaria RFB n° 4.066/07 é uma norma
infra legal que apenas regula, internamente, os procedimentos de planejamento e
controle das atividades de fiscalização da Receita Federal do Brasil, não tendo o poder
de anular a exigência fiscal albergada pelas normas condutoras do lançamento,
mormente o Código Tributário Nacional e o Processo Administrativo Fiscal. De efeito,
Fl. 5017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

não sendo verificada qualquer ofensa a estes últimos diplomas legais, não há como
prosperar a tese de nulidade suscitada. E é nesse sentido que vem se posicionando os
Conselhos de Contribuintes:
PRELIMINAR DE NULIDADE
- NORMAS PARA EXECUÇÃO DE
PROCEDIMENTOS FISCAIS - MPF. Não se tratando de auto de infração
lavrado por pessoa incompetente, não tendo havido preterição do direito de
defesa da contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e 59 do Decreto n°
70.235/72, não cabe o acatamento da preliminar de nulidade. [Acórdão no : 107-
08.824, de 01/11/2006]
IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - MPF - AUSÊNCIA DE
NULIDADE - O MPF-Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de
controle administrativo e de informação ao contribuinte. Seu vencimento não
constitui, por si só, causa de nulidade do lançamento e nem provoca a
reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo. Eventuais omissões
ou incorreções no Mandado de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade
do auto de infração. [Acórdão no 105-16209, de 07/12/2006]
NORMAS PROCESSUAIS.NUL1DADE. MPF. O MPF é mero instrumento de
controle gerencial interno da SRF, não influindo na legitimidade do lançamento,
ainda mais quando, não há qualquer irregularidade no referido Mandado de
Procedimento Fiscal.Preliminar rejeitada. [Acórdão no 204-01417, de
28/06/2006]
Lembro que a constituição do crédito tributário é um ato administrativo vinculado.
Assim, não pode o agente fiscal, em meio ao procedimento, deixar de efetuar o
lançamento do crédito devido quando fique patente a insatisfação da obrigação
tributaria, mesmo que os atos que antecederam ao lançamento estejam em desacordo
com os procedimentos de planejamento e controle da atividade fiscal, como é o caso das
Portarias supra citadas.
De efeito, vez que a irregularidade encontrada diz respeito apenas a normas de
planejamento e controle da atividade fiscal, a tese de ofensa aos princípios da
legalidade, moralidade, devido processo legal, publicidade, contraditório e ampla defesa
não pode ser oponível ao crédito tributário constituído sob o albergue das normas
materiais e processuais que norteiam o lançamento.
De fato, como, inclusive, já afirmado, o Mandado de Procedimento Fiscal (assim
como o atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal), é mero instrumento de controle
administrativo dos atos praticados pelas autoridades fiscal. Eventual descumprimento das regras
a ele relativas implicam, exclusivamente, em eventuais medidas administrativas internas à
Administração Pública, sem qualquer reflexo em relação ao crédito tributário, já que o poder de
investigar e constituir o crédito tributário possui previsão legal.
A atual jurisprudência do CARF é farta e uníssona neste sentido, como ilustram os
seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. MPF.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade
Fl. 5018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

do lançamento tributário. (Acórdão no 9101-004.788, de 06 de fevereiro de 2020,
Relatora Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:1999
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de
modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento. (Acórdão
no 9303-010.841, de 14 de outubro de 2020, Relator Conselheiro José Olmiro Lock
Freire)
É importante se destacar, finalmente, que a Recorrente, no curso da ação fiscal,
poderia ter ciência de todas as modificações praticadas em relação ao MPF, por meio da consulta
efetuada com o código de acesso fornecido com o Termo de Início.
Nenhuma nulidade a ser reconhecida, quanto a esta alegação.
2.4 DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA
No Recurso Voluntário, há insurgência em relação ao fato de os trabalhos de
auditoria fiscal e constituição do crédito tributário terem sido realizados fora do estabelecimento
da Recorrente.
Em relação à lavratura do Auto de Infração, a questão é solucionada pela
aplicação da Súmula CARF no 6, de acordo com a qual
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No mesmo sentido, não há qualquer óbice a que os trabalhos de auditoria, em si,
sejam realizados foram do estabelecimento do contribuinte. A alegação da Recorrente de que isto
a impediu de “acompanhar de perto quaisquer das etapas da auditoria realizada em suas contas” e
de que “Isto trouxe, verdadeiramente, sérios prejuízos à Recorrente, por desconhecer totalmente
do andamento dos trabalhos de fiscalização, em flagrante desrespeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa” não merece acolhida.
Conforme já esclarecido, o procedimento administrativo é etapa inquisitorial. Não
há previsão legal de que os trabalhos devem ser acompanhados pelo contribuinte. A autoridade
fiscal realizará o seu trabalho onde lhe for mais conveniente e dará ciência do seu resultado ao
sujeito passivo, que se defenderá a acusação formulada, por meio do processo administrativo
fiscal, no qual, aí sim, estarão asseguradas as referidas garantias do contraditório e da ampla
defesa.
Afirma a Recorrente, ainda, que
Está evidenciado que tal dispositivo ali está para garantir ao contribuinte, objeto da ação
fiscal levada a efeito pelo estado, um acompanhamento pormenorizado dos trabalhos de
auditoria e um perfeito entendimento dos mesmos, sem os quais defender-se toma-se
Fl. 5019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

tarefa impossível, tal é a dificuldade de ser atingido o princípio constitucional da ampla
defesa, pressuposto básico do estado de direito.
A alegação não é procedente. Os documentos de constituição do crédito tributário,
que cujo teor o contribuinte é cientificado, ao final do procedimento fiscal, devem conter todos
os elementos necessários ao entendimento da acusação fiscal e à defesa da autuada, sob pena de
nulidade.
Portanto, não é o local da realização dos trabalhos, mas sim o teor do seu
resultado e a possibilidade da apresentação de recursos que assegurará a plena defesa da
Recorrente. Eventualmente, no interesse da auditoria fiscal, será necessária a realização de
vistorias in loco na sede da empresa e/ou em locais diversos relacionadas com os fatos geradores
ou com pessoas a ele ligadas. Não há, contudo, um mandamento legal que determine tais
verificações.
Rejeito, portanto, a referida preliminar.
2.5 DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO CONTÁBIL
Sustenta a Recorrente, ainda, que haveria nulidade no lançamento de ofício pelo
fato de que os auditores responsáveis pela constituição do crédito tributário não possuírem
formação contábil.
A questão é resolvida, sem a necessidade de maiores fundamentações, com base
na Súmula CARF no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2.6 DA INEXATIDÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO
A Recorrente alega que o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
conteria elemento inexatos que impossibilitariam o seu direito de defesa. A suposta inexatidão
decorreria da afirmação contida no citado documento de que a ação fiscal teria sido realizada
“por amostragem”, já que “todos” os documentos apresentadas pela Recorrente teriam sido
utilizados para embasar o lançamento. Além disso, o Termo não faria menção aos créditos
relativos às contribuições sociais.
Ora, como bem esclarecido na decisão recorrida, a expressão “por amostragem”
contida no Termo de Encerramento não se relaciona com a análise de uma amostra dos
documentos apresentados no curso da ação fiscal, mas significa que não houve uma análise
exaustiva de todos os atos e fatos praticados pela Recorrente que poderiam ensejar a constituição
de créditos tributários. Trata-se de uma ressalva em defesa de futuras descobertas de novos fatos
que venham a dar margem a novos procedimentos fiscais e novos lançamentos de ofício.
O Termo de Encerramento de fls. 61/62, de outra parte, aponta, os montantes dos
créditos tributários constituídos em relação às contribuições sociais. O fato de o primeiro
parágrafo aludir apenas ao IRPJ diz respeito à questão, já apontada, de que os mesmos elementos
de prova colhidos na investigação relativa a tal tributo ensejou os lançamentos reflexos.
Fl. 5020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

É totalmente descabida a afirmativa da Recorrente de que
Portanto, uma sucessão de equívocos no procedimento fiscal, fez macular de nulidade
todo o trabalho e provocou o lançamento tributário indevido, pela inexistência de
embasamento técnico contábil, bem como pela falta de amparo jurídico na legislação
que regulamenta a matéria.
As “inexatidões” apontadas no Recurso Voluntário, além de inexistentes, sequer
se aproximam de qualquer causa de nulidade do lançamento.
A Recorrente aponta que
A própria DRJ não encontrou argumentos para manter a autuação, nos termos em que
esta foi feita, pois a Recorrente foi autuada com base no valor de suas compras de
mercadorias e não com base em extratos bancários.
Quem parece não entender os fatos é a Recorrente, ou o responsável pela sua
defesa, e não por deficiência dos documentos de constituição do crédito tributário ou dos
julgadores a quo. O que se afirmou na decisão recorrida é que a autoridade fiscal se valeu, para o
lançamento de ofício, apenas da omissão de receitas por ausência de registro contábil de compras
e que tal constatação decorreu dos extratos bancários da Recorrente. Haveria diversas outras
linhas investigativas a serem exploradas, mas que não o foram. Daí a origem da expressão “por
amostragem”.
Desta e de todas as alegações da Recorrente, não se vislumbra qualquer nulidade
no procedimento fiscal, de modo que voto por rejeitar todas as preliminares contidas no Recurso
Voluntário.
3 DA PARCIALIDADE DOS JULGADORES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Sem formular, explicitamente, uma preliminar em seu Recurso, a Recorrente alega
suposta parcialidade dos julgadores responsáveis pela decisão recorrida, o que poderia ensejar a
declaração da nulidade desta.
A arguição, contudo, é manifestamente infundada, já que se embasa no fato de as
autoridades julgadoras haverem rechaçado o emprego de precedentes que favoreciam as teses da
Recorrente, ao passo que teriam se valido de jurisprudência que lhe era contrária.
Ora. O que fizeram os julgadores, no início da decisão recorrida, foi explicitar que
os precedentes administrativos e judiciais invocados pela Recorrente não possuíam efeito
normativo vinculante, portanto, não estavam obrigada a seguir o entendimento neles
manifestado.
O valor dos precedentes não vinculantes, tal qual empregado, em alguns
momentos da decisão a quo, é servir de reforço de argumentação para os posicionamentos
adotados.
Não há qualquer evidência de parcialidade por parte dos julgadores que
proferiram a decisão recorrida, que fundamentaram suficiente e adequadamente todas as suas
conclusões.
Fl. 5021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

Afasta-se, portanto, a alegação suscitada no Recurso.
4 DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS
Sustenta a Recorrente que as receitas consideradas omitidas no lançamento do
IRPJ, com base na presunção legal embasada na ausência de escrituração do pagamento de
compras, não poderiam ser consideradas nas bases de cálculo da Cofins e da Contribuição ao
PIS/Pasep. Seriam três as razões para tanto.
4.1 DA LIMITAÇÃO À RECEITA BRUTA
Em primeiro lugar, a alegação é que
(...) considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a base de cálculo do PIS
e da COFINS é o “faturamento”; considerando que o mesmo Tribunal conceituou esse
faturamento como sendo “receita bruta derivada da venda de mercadorias e da prestação
de serviços" e não sendo os valores alegadamente oriundos de receitas omitidas,
derivados da venda de mercadorias nem da prestação de servicos, não há que se
falar em lancamento de PIS e COFINS neste caso.
A tese da Recorrente está relacionada a decisões do Supremo Tribunal Federal
(exaradas nos Recursos Extraordinários no 357.950/RS e 346.084/PR, que consideraram
inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Ora, efetivamente, o Pretório Excelso, nos citados julgamentos, reconheceu a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, o qual veio a ser revogado, por meio da Lei no
11.941, de 2009. Não obstante, tal decisão não possui qualquer impacto em relação ao
lançamento de ofício sob apreciação.
Como relatado, o lançamento referente à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep é
reflexo do lançamento relativo ao IRPJ, que se embasou na presunção legal de omissão de
receitas prevista no art. 40 da Lei no 9.430, de 1996:
Seção IV
Omissão de Receita
Falta de Escrituração de Pagamentos
Art.40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada,
caracterizam, também, omissão de receita.
A constatação que fundamentou o lançamento, portanto, foi que a Recorrente
omitiu as receitas que empregou na realização dos pagamentos não registrados em sua
escrituração contábil.
A citada constatação deve ser entendida em conjunto com as disposições do art.
24 da Lei no 9.249, de 1995 (na redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Fl. 5022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Ou seja, a partir das disposições legais, as receitas consideradas omitidas pela
Recorrente são entendidas como provenientes da atividade a que ela se dedica, o que é
plenamente compatível com o caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Ou seja, ao contrário do
que alegado, as receitas omitidas são consideradas provenientes da venda de mercadorias. A base
de cálculo utilizada se adequa, perfeitamente, ao entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal nas decisões invocadas.
4.2 DA EXCLUSÃO DO ICMS
Em um segundo argumento, a Recorrente suscita a necessidade de exclusão do
ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins.
Trata-se de matéria tratada em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, que determinou a exclusão em questão,
conforme ementa a seguir:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Fl. 5023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

O referido julgamento se deu em sede repercussão geral, o que atrairia a
observância obrigatória pelos órgãos do CARF, por força do disposto no art. 62, §2o, do Anexo II
do RI/CARF.
Em alguns julgamentos posteriores realizados no âmbito do CARF (a exemplo do
Acórdão no 3301-004.416, sessão de julgamento de 22 de março de 2018, Relator Conselheiro
José Henrique Mauri), tal obrigatoriedade foi afastada pelo fato de a referida decisão ainda não
ser definitiva, posto que pendente o julgamento de Embargos de Declaração (situação que
perdura até esta data). Assim, com base no mesmo dispositivo do RI/CARF, dever-se-ia
continuar a obedecer ao entendimento do STJ firmado por meio do julgamento do Recurso
Especial no 1.144.469/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Esta Turma, por meio do Acórdão no 1302-002.690 (sessão de julgamento de 16
de março de 2018, Relator Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias), enfrentou a matéria,
ocasião em que entendeu que, apesar da ausência do trânsito em julgado, o precedente criado
pela decisão do STF deve ter aplicação imediata.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento do STF,
conforme, a título ilustrativo, as decisões proferidas nos AgInt no REsp 1.603.354/SP (Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) e no
REsp 1.773.605/PE (Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/11/2018,
DJe 19/11/2018).
Este Colegiado, porém, a partir do Acórdão no 1302-002.908 (sessão de
julgamento de 24 de julho de 2018, Relator Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias), reviu o
seu posicionamento, em decorrência da ausência de definitividade da decisão do STF, o que, a
teor do já citado art. 62, §2o, do Anexo II do RI/CARF, não tornaria obrigatória a sua
observância pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como consignado no voto condutor do citado Acórdão desta Turma:
Assim, mesmo que haja um precedente fixado, que vincula os órgãos judicantes, ainda
não se sabe ao certo a extensão temporal da decisão do STF, sendo temerário, neste
momento, aplicar, de forma precária, aquele precedente em fatos pretéritos.
No mesmo sentido, os Acórdãos no 1302-002.977 (sessão de julgamento de 26 de
julho de 2018, Relator Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado) e 1302-004.095 (sessão de
julgamento de 11 de novembro de 2019, Relator Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias).
Além disso, no caso sob análise, mesmo admitida a tese da não-inclusão do ICMS
na base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, o lançamento foi realizado com base
em presunção legal de omissão de receitas, a partir de pagamentos de compras não escriturados.
Não sendo comprovadas quais as vendas cujas correspondentes receitas foram omitidas, é
impossível, igualmente, se apurar se as bases de cálculo adotadas no lançamento incluem o valor
do ICMS, se o tributo estadual foi efetivamente declarado e recolhido aos cofres estaduais, e em
que montantes.
Deve ser rejeitada, portanto, a referida alegação.

Fl. 5024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

4.3 DAS RECEITAS DE PRODUTOS MONOFÁSICOS
Finalmente, a Recorrente se irresigna com o fato de que, por ser revendedora
atacadista de medicamentos, a maior parte das suas receitas estaria sujeita à alíquota zero em
relação à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep. Assim, considera que não caberia a lavratura dos
autos de infração relativos às referidas contribuições.
Correndo o risco de ser repetitivo, a questão é solucionada com base nos
dispositivos legais e fundamentos já expostos.
As bases de cálculo do lançamento são as receitas consideradas omitidas pela
Recorrente, com base nos pagamentos constantes de seus extratos bancários, mas não registrados
em sua escrituração contábil. Por disposição legal (art. 24, §1o, da Lei no 9.249, de 1995, e art.
528 do RIR/99), “No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base
no lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado”.
Deste modo, em que pese seja possível que parte das receitas omitidas seja
proveniente da venda de produtos sujeitos à alíquota zero das citadas contribuições, o fato de a
Recorrente deixar de escriturar as referidas receitas e, inclusive, os pagamentos com elas
efetuados, sujeita-a à tributação com base na alíquota mais alta aplicável às receitas das suas
atividades. Como se afirma na decisão recorrida:
As compras, que representam receita dos fornecedores da impugnante, estas podem até
ter sua tributação de PIS/COFINS reduzidas a zero, mas os pagamentos efetuados pela
impugnante não foram comprovados como oriundos da atividade de revenda dos
produtos de alíquota zero do PIS/COFINS. A impugnante não demonstrou, em nenhum
momento na fiscalização ou na impugnação, que os recursos que “pagaram” as compras
não escrituradas foram obtidos através da revenda dos produtos descritos no art. 2° da
lei 10.147/2000.
Ao contrário do que alega a Recorrente, não se esta fazendo uso indevido de dupla
presunção. É a lei que presume que, comprovada a ausência de escrituração de pagamentos,
presume-se que os valores a eles correspondentes são fruto de receitas da atividade omitidas pela
Recorrente. É a Lei, também, que determina que, não provado que as receitas omitidas se
referem a operações sujeitas a alíquotas mais favorecidas, impõe-se a aplicação das alíquotas
mais gravosas dentre aquelas previstas para as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica. A
própria Recorrente admite que parte das receitas de suas atividades não se relaciona à venda de
produtos sujeitos à alíquota zero de Cofins e Contribuição ao PIS/Pasep.
As notas fiscais apresentadas pela Recorrente se referem à aquisição de produtos.
O relevante ao caso era a apresentação das notas fiscais relativas às vendas omitidas, de modo a
comprovar que existiria produtos sujeitos à tributação diversa da aplicada no lançamento.
Devem ser rejeitadas, portanto, todas as alegações relacionadas com a base de
cálculo utilizada.
5 DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Por fim, a Recorrente pretende afastar a qualificação da multa de ofício de 150%.
Argumenta que as infrações constatadas pela autoridade fiscal derivam de
Fl. 5025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

(...) falhas nos sistemas contábeis que realizam os cálculos tributários e subsidiavam o
preenchimento das referidas declarações. Por pura desorganização do escritório de
contabilidade que fora contratado para realizar a escrituração contábil da empresa,
documentos fiscais foram extraviados e se perderam com o passar do tempo. Isso
ocasionou as divergências relatadas pela fiscalização.
Não houve, por parte da Recorrente e de seus administradores, nenhuma intenção,
nenhum ânimo de cometer crime algum, principalmente contra a Fazenda Nacional.
Na decisão recorrida, com bastante pertinência, refuta-se a alegação da Recorrente
e se justifica a manutenção da multa de ofício qualificada. Transcrevo excerto, que adoto como
minhas próprias razões de decidir:
A aplicação da multa qualificada tem fundamento fático na acentuada diferença entre a
receita informada na DIPJ e receita efetivamente recebida, vejamos o relato da
Fiscalização:
A justificativa para qualificar e agravar a multa reside no fato do sujeito passivo
ter transmitido “Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ” com
receitas muito inferiores àquelas efetivamente recebidas, assim como omitido os
seus débitos nas Declarações de Débitos e Créditos de Tributos
Federais(DCTF). Assim, temos um conjunto de condutas cujo objetivo não pode
ser ouro senão àquelas tendentes a retardar o conhecimento por parte da
Autoridade Fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, assim como das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito
tributário correspondente.
Compulsado a DIPJ (fls. 53-61), verifica-se a seguinte divergência entre a receita
declarada e a apurada no procedimento fiscal.
Tabela 1 - Relação entre a receita declarada e a receita omitida

Pelo quadro acima, vê-se que o caso não é de simples declaração inexata, ou de erro no
preenchimento na DIPJ, pois no ano calendário de 2005 declarou a receita zerada e em
todos os períodos de apuração do ano-calendário 2006 a recorrente omitiu
acintosamente 03 (três vezes) a receita auferida. O que revela o caráter doloso da
conduta da recorrente no sentido de impedir ou retardar, parcialmente, o conhecimento
da autoridade fazendária do fato gerador da obrigação tributária principal (receita c
lucro).
Observa-se, portanto, que não procede a alegação da Recorrente de que as
infrações apuradas decorrem de mero equívoco ou de declaração inexata. É fruto da prática de
reiterados atos nos quais a efetiva receita auferida é omitida ao Fisco, em compatibilidade com
as hipóteses legais de qualificação da multa de ofício.
Fl. 5026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001230/2009-63

De outra parte, a Recorrente lança um argumento final no sentido de que, sendo os
produtos cuja receita de venda se omitiu sujeitos à alíquota zero para a Cofins e a Contribuição
ao PIS/Pasep, a multa de ofício, por ser acessória, seria descabida. Ora, a manutenção do
lançamento principal, conforme tópico anterior, faz com que seja exigível a multa de ofício
correlata. Neste caso, qualificada, em decorrência das condutas praticadas pela Recorrente.
6 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, quanto ao
mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 5027
DF CARF MF
Documento nato-digital